Tribunal: TJMT
Processo: 0032773-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032773-07.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO BLANCO CANAVARROS - CPF: 821.826.807-30 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), TARCILIO DIAS FIGUEIREDO (APELADO), TARCILIO DIAS FIGUEIREDO - CPF: 138.900.261-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA - GUARDA PATRIMONIAL - LIMITE DE IDADE DE
60
(SESSENTA) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGALIDADE DO ATO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LICENÇA-PRÊMIO - INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DO ART. 4o DA
LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – MILITAR CONVOCADO ANTES DE 31.03.2010 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.

É inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7o, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.”

(ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

2. O fim público da convocação do militar da reserva remunerada ao serviço, em caráter transitório, para o exercício de atividades específicas, não contempla a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação.

(N.U 0024434-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

3. Os Militares convocados antes de
31.03.2010 para reserva remunerada continuarão a receber o acréscimo de 50% sobre de seus proventos, nos termos do art. 10-A da Lei ComplementarNo 394/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, na Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança no 0032773-07.2014.8.11.0041, ajuizada por
TARCILIO DIAS FIGUEIREDO,
que julgou procedente o pleito inicial para a) Determinar que o Apelante conceda, a cada quinquênio de serviço prestado à Polícia Militar, licença prêmio;

b) Assegurar a continuidade do serviços prestado pelo Apelado na função de Guarda Patrimonial mesmo após completar 60 (sessenta) anos ou mais; c) Determinar que o Apelante abstenha de aplicar o disposto no art. 4o da Lei Complementar no 394/2010.

Ainda, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante interpôs o recurso de apelação – id. 7289931 - apresentando como causa de pedir recursal que a convocação de servidores militares da reserva remunerada para o serviço ativo está sujeita ao exame administrativo dos requisitos tragados.

Assevera que o serviço pode ser interrompido a qualquer tempo por varias razões, entre elas, quando atingida a idade de 60 anos, nos termos da norma legal.

Afirma, ainda, que merece reforma a decisão no que tange a inaplicabilidade do art. 4o da Lei Complementar Estadual no 394/2010, uma vez que a jurisprudência pátria inadmite a existência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões à apelação do Estado de Mato Grosso - id. 7289933 e id. 7289934 –.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7611813 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de Remessa Necessária e

recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança no 0032773-07.2014.8.11.0041, ajuizada por
TARCILIO DIAS FIGUEIREDO,
que julgou procedente o pleito inicial para a) Determinar que o Apelante conceda, a cada quinquênio de serviço prestado à Polícia Militar, licença prêmio;

b) Assegurar a continuidade do serviços prestado pelo Apelado na função de Guarda Patrimonial mesmo após completar 60 (sessenta) anos ou mais; c) Determinar que o Apelante abstenha de aplicar o disposto no art. 4o da Lei Complementar no 394/20010.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
TARCILIO DIAS FIGUEIREDO
ajuizou a presente “Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “
a) Que seja determinada a efetiva contagem do tempo de serviço prestado, acrescendo este tempo ao seu patrimônio para fins previdenciários; b) Que seja determinado ao Requerido que conceda, a cada quinquénio de serviço prestado a Policia Militar, a Licença Prémio, nos termos do Estatuto da PMMT; c) Que seja assegurada a garantia da continuidade dos serviços que vem prestando na função de Guarda Patrimonial, mesmo apos completar 60 (sessenta) anos ou mais, enquanto reunir condições para desempenhar suas atividades; d) Que seja determinado ao Requerido que se abstenha de aplicar o disposto no art. 4° da Lei Complementar n° 394/2010; e) Que seja o Requerido condenado ao pagamento de todas as diferenças salariais referentes ao tempo em que trabalhou na Guarda Patrimonial”.

Com essas considerações, passo à apreciação conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Com efeito, o direito a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso foi criada por meio da Lei Complementar no 279, de 11 de setembro de 2007, como se vê:

Art. 1o Os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2o, desta lei complementar. Parágrafo único Somente poderá ser convocado, o militar que estiver a menos de 03 (três) anos na reserva remunerada.

Art. 2o Os militares convocados atuarão:

I – nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública onde se faça necessário a presença de militares;

II – em atividades administrativas de natureza estritamente militar;

III – em outras atividades previstas em lei.

Art. 3o A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário.

Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinqüenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação.

§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

Posteriormente, a referida lei foi modificada pelas Leis Complementares nos 394/10, 478/12, 637/19, possuindo atualmente a seguinte redação:

Art. 1o
Os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2o, desta lei complementar.

Parágrafo único Somente poderá ser convocado o militar que satisfaça os seguintes requisitos:
(Nova redação dada pela

LC
637/19
)

I - se praça, não ter sido transferido para a reserva remunerada no comportamento mau ou insuficiente;

(Nova redação dada pela

LC
637/19
)

II - não estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado, por qualquer meio lícito, pela prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, roubo, furto, peculato, crimes hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina;
(Nova redação dada pela

LC
637/19
)

III - possuir capacidade técnica, física e mental para o exercício da atividade;

IV - possuir o grau hierárquico inferior ao do militar a quem ficará diretamente subordinado;

V - assinar Termo de Aquiescência e Conhecimento dos direitos e deveres que está assumindo para o exercício das atividades, previstos no Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso.

VI -
(revogado
)
(Revogado pela LC
637/19
)

Art. 2o
Os militares convocados atuarão:
(Nova redação dada pela LC
478/12)

I - nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo Estadual, Judiciário Estadual e Federal, Executivo Estadual e Municipal, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, e em Órgãos Federais onde se faça necessária a presença de militares, no último caso, mediante convênio, termo de cooperação ou outro instrumento legal eficaz;
(Nova redação dada pela

LC
637/19
)

II - em atividades administrativas de natureza estritamente militar;

III - nas atividades realizadas no
call center
do CIOSP;

IV - em atividades de guarda patrimonial, sendo rondas internas, vigilância e controle de acesso;
(Nova redação dada pela

LC
637/19
)

V - em outras atividades previstas em lei
.
(Acrescentado pela

LC
637/19
)

Art. 3
o A convocação para o serviço deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei, podendo ser cancelada a qualquer tempo nos casos em que o convocado:
(Nova redação dada ao artigo pela

LC
637/19
)

I - solicitar a sua dispensa;

II - demonstrar conduta incompatível com a função desempenhada, mediante decisão fundamentada;

III - aceitar outro cargo público;

IV - atingir a idade limite de 66 (sessenta e seis) anos;

V - obtiver licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos, ressalvados os casos em que a licença for decorrente de acidente em serviço, nos quais o prazo será de 90 (noventa) dias;

VI - for conveniente para a Administração Pública.

Parágrafo único O período trabalhado pelo militar estadual nos termos desta Lei Complementar não será computado como anos de serviço, tampouco será aproveitado para qualquer fim.

Art. 4o
A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça.
(Nova redação dada pela pela LC
394/10
)

§ 1o

Sobre o acréscimo de que trata o
caput
deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2o

A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

Art. 5o
A gratificação de que trata o Art. 4o desta lei complementar será custeada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, ou pelo Órgão Federal onde o militar da reserva estiver desempenhando suas atividades.
(Nova redação dada pela LC
478/12
)

Parágrafo único.

Fica vedado o recebimento, por parte dos militares ativos ou inativos, de qualquer outro acréscimo remuneratório decorrente das atividades previstas nesta lei complementar.

Art. 6o
O quantitativo de homens a ser empregado nestas atividades não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do efetivo existente na ativa e será fixado de acordo com a necessidade apresentada pelos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, ao Comandante Geral da respectiva Corporação.

Parágrafo único
.
Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão editar atos normativos, estabelecendo os quantitativos de militares a serem utilizados, de acordo com seus postos ou graduações.

Art. 7o
Fica vedado o emprego de militares ativos em atividades desenvolvidas em outros Poderes, no Ministério Público, no Tribunal de Contas e na Defensoria Pública.

Parágrafo único.

Não se aplica o disposto no
caput
deste artigo e no Parágrafo único, do Art. 5o, nos casos em que não seja possível prover as atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública com militares da reserva remunerada.

Art. 8o
As Corporações Militares poderão designar, temporariamente, por um prazo não superior a 30 (trinta) dias, militares da ativa para atuar nos Poderes Legislativo e Judiciário, no Tribunal de Contas, no Ministério Público e na Defensoria Pública, com o objetivo de atender a situações emergenciais que pressuponham um reforço da segurança dos mesmos.

Art. 9o
O disposto nesta lei complementar aplica-se, também, aos militares do Estado de Mato Grosso que estiverem a serviços dos Poderes, das Defensorias Públicas, dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas de outros entes federados.

Logo, o legislador não conferiu aos militares da reserva direito subjetivo de convocação para atuar na prestação de serviços de guarda patrimonial, facultando à Administração a convocação, desde que satisfeitos determinados requisitos, de modo que se trata de ato unilateral e discricionário.

Aliado a isso, pode ser cancelado a convocação caso ocorra algumas das hipóteses prevista no art. 3o da referida, isto é, “solicitar a sua dispensa; demonstrar conduta incompatível com a função desempenhada, mediante decisão fundamentada; aceitar outro cargo público; atingir a idade limite de 66 (sessenta e seis) anos; obtiver licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos, ressalvados os casos em que a licença for decorrente de acidente em serviço, nos quais o prazo será de 90 (noventa) dias; for conveniente para a Administração Pública”.

No entanto, no tocante a idade, o E. Tribunal Pleno declarou sua inconstitucionalidade quando do julgamento da ADI 161994/2014, que restou assim ementada:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 279, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 — VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7o, XXX, E 230, CABEÇA, DA LEI MAIS ALTA E DO PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO. É inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7o, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.”

(ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

No caso, pelos documentos anexos a exordial, não há qualquer comprovação de que o Estado de Mato Grosso recusou a reconvocação da parte autora em razão da sua idade.

Partindo dessa premissa, considerando que desde a Lei Complementar 394/2010, foi acrescentado que o serviço poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que for conveniente para a Administração Pública, é certo que não há como reconhecer a pretensão do autor para que continue mesmo após 60 anos.

Isso porque, o direito do Apelado não é subjetivo, uma vez que dependente do poder conveniência e discricionário da Administração para sua convocação.

Nesse sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO - GUARDA PATRIMONIAL - LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – NULIDADE DO CANCELAMENTO CONFORME ARTIGO 3o, IV e VI DA LEI No 394/2010 – VÍCIO INOCORRENTE -
CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C/C LIMITE ETÁRIO ( 60 ANOS)
– TÉRMINO DO PRAZO REGULAR DE PRORROGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -SENTENÇA INTEGRAMENTE RETIFICADA. Se o ato de cancelamento da convocação do militar da reserva ao serviço ativo, sob a égide da Lei Complementar no 279/2007, coincide com o término do prazo único de prorrogação, deve prevalecer o critério eleito pela Administração Pública. Positivada a legalidade do ato administrativo, não há o que indenizar.

(N.U 0043871-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Assim, entendo que a pretensão tem que se restringir apenas que o Estado de Mato Grosso não limite o direito de convocação do autor a sua idade, mas que o contrato possa ser restringido de acordo com o poder discricionário da Administração para a convocação.

Ressalta-se que na Lei Complementar 478/2012, suprimiu da lei original o limite de prorrogação de convocação por uma única vez, razão pela qual, no momento da propositura da demanda, tal norma não coibia nova convocação do Autor.

No tocante a licença-prêmio por assiduidade, é certo que é indevida, uma vez que a situação temporária do autor não lhe garante o direito a assiduidade, posto que o referido benefício é destinada a estimular a assiduidade dos servidores na ativa.

A propósito, eis o julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL - LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – LICENÇA-PRÊMIO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FINALIDADE SOCIAL DA LICENÇA E O FIM PÚBLICO DA CONVOCAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO - LIMITE DE IDADE ( 60 ANOS) - ARTIGO 3o, IV DA LEI No 394/2010 - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7o, XXX, E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – AUSENTE CONDENAÇÃO PRINCIPAL – VALOR DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O fim público da convocação do militar da reserva remunerada ao serviço, em caráter transitório, para o exercício de atividades específicas, não contempla a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação. “(...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) Referente à atualização monetária do valor dos honorários advocatícios, os índices deverão ser fixados conforme o que vier a ser decidido pelo STF no julgamento do Tema no 810.

(N.U 0024434-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Transcrevo trecho do voto condutor da ementa acima citada, proferido pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em que afasta o direito dos servidores convocados para Guarda Patrimonial o direito a licença-prêmio:

Dessume-se, pois, das expressões estatutárias, que a licença-prêmio é a autorização para o afastamento remunerado do serviço ativo, conceitualmente destinada a estimular a assiduidade dos servidores. Sendo assim, sua aplicabilidade, no caso concreto, não atende a finalidade social da referida licença, muito menos o escopo da convocação, que é justamente a designação voluntária ao serviço ativo, em caráter transitório, para o exercício de funções específicas, mediante gratificação pro labore adicionada aos proventos.

Nessa direção, cabe ressaltar que o fato de a lei de regência referir, em termos genéricos, que o militar convocado “terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa conferidos ao militar da atividade de igual situação hierárquica” – na verdade referindo as prerrogativas do grau hierárquico – nada altera a interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, daí a inaplicabilidade da licença-prêmio à situação temporária do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo para o exercício de atividades específicas.

Ou seja, se a finalidade pública explícita em lei para a reversão temporária do militar da reserva à ativa é o exercício de atividades específicas, é incabível a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação.

Ademais, corroborando com este entendimento, na última alteração realizada pela Lei Complementar no 637/19, foi acrescentado no art. 3o da
Lei Complementar no 279/07, o parágrafo único que dispõe que “
O período trabalhado pelo militar estadual nos termos desta Lei Complementar não será computado como anos de serviço,
tampouco será aproveitado para qualquer fim
”.

Assim, o não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao conceder o direto a licença-prêmio, razão pela qual a sentença merece reforma neste posto.

Por fim, no que concerne a não aplicação no art. 4o da Lei Complementar no 394/2010 que reduziu a remuneração a ser acrescido, esta deve prosperar, mormente porque na mesma lei foi concedido aos militares convocados até 31.03.2010 a manutenção da gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seus proventos, como se vê:

Art. 10-A Os militares convocados até a data de 31.03.2010 continuarão a receber, a título de gratificação, o percentual de 50% (cinquenta por cento), calculados com base em seus proventos.

Logo, a manutenção da sentença neste requisito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em
REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para afastar o direito a licença-prêmio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020